Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-27.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000498-27.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL
CONCEIÇÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
2
VOTO No 14.561 (DIGITAL)
Agravo em Execução no 0000498-27.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: 8a RAJ - DEECRIM 0013197-35.2019.8.26.0041
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DANIEL CONCEIÇÃO DE SOUSA
O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r.
decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto (fls. 46/48) que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado em favor do sentenciado
DANIEL CONCEIÇÃO DE SOUSA.
Pleiteia o Parquet a cassação de referido decisum, a
fim de que seja apurada a possibilidade de realização do pagamento da
pena de multa aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade,
já que se trata de condição para a concessão da progressão, conforme
entendimento recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos
autos do no Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução
Penal no 12-DF (fls. 01/13).
A decisão agravada foi mantida (fls. 66/69) e, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
3
oferecimento da contraminuta (fls. 57/65), a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls.
77/82).
Com a distribuição dos autos em 13/03/2020 (fls.
72), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 70/71), não constando tenha
havido qualquer oposição (fls. 74).
É O RELATÓRIO.
O agravado, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o §
4a, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e
dezesseis). Por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, foi
concenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias julta (fls. 51/53).
O douto magistrado a quo deferiu a progressão ao
regime aberto por entender presentes os requisitos de ordem objetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
4
subjetiva.
Anote-se que o agravante não se insurge contra a
presença dos pressupostos necessários para a obtenção do benefício,
arrimando seu inconformismo na orientação do Plenário do Pretório
Excelso no sentido de que o adimplemento da multa constitui nova
condição para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
O art. 112 da LEP dispõe que a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido as frações de tempo necessárias e ostentar bom
comportamento carcerário.
Por outro lado, o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90,
enuncia que a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.
Como se vê, em nenhuma hipótese exige-se o
adimplemento da pena de multa como condição para o deferimento da
benesse.
E, ainda que assim não fosse, o precedente do E.
Supremo Tribunal Federal invocado pelo representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
5
Público (EP 12 ProgReg- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 08.04.2015) não se aplica quando há comprovação da
absoluta hipossuficiência financeira do apenado:
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal
regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg EP
16/DF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.04.2015).
Sobre o tema, não discrepa a jurisprudência:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida a cassação da progressão, por não haver demonstrado
o pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP
não prevê tal requisito (pagamento da pena
de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento
ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
6
Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes
possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo à
sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância
do
não
pagamento
deliberado
da
multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o
que não é observado no caso tendo em vista que o agravado
cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado provimento.
(TJ/SP, Agravo de Execução Penal 7000967-71.2018.8.26.0073;
Rel. Des. Alcides Malossi Júnior, j. 28/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Deferimento
Recurso Ministerial Pleito de reforma da decisão por ausência de
pagamento da pena de multa - Impossibilidade Pagamento da
pena pecuniária que não constitui exigência para a promoção a
regime mais brando (art. 112 da LEP) Entendimento do STF que,
a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que
o não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada
é de especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado
para a progressão de regime, o que não é o caso dos autos, tendo
em vista a natureza dos delitos pelos quais o agravado, que é
inclusive assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena -
Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
7
(TJ/SP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0000549-38.2020.8.26.0154, Rel. Des. SÉRGIO RIBAS, j.
23/04/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurge-se o Agravante contra a
r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções
Criminais, concessiva de progressão do regime fechado para o
semiaberto ao Agravado, independentemente do pagamento das
multas fixadas. (...)Assim, tem-se como requisitos básicos
obrigatórios para a progressão de regime o cumprimento de lapso
temporal, o bom comportamento carcerário e a manifestação das
partes, antes da decisão. Ademais, em se tratando de crimes
praticados contra a Administração Pública, há a necessidade de
comprovação da reparação do dano ou devolução do produto do
ilícito praticado (que nem mesmo se não confunde com multa). No caso,
insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO alegando apenas que o
Agravado não poderia ser progredido de regime por não ter
efetuado o pagamento das multas impostas. Contudo, como
visto, o Agravado praticou crimes patrimoniais comuns, contra
particulares, sendo prescindível que efetuasse o pagamento da
multa para que pudesse ser beneficiado com a progressão de
regime - Agravo não provido. (TJ/SP, Agravo de Execução
Penal
no
0000757-22.2020.8.26.0154,
Rel.
Des.
LUIZ
ANTÔNIO CARDOSO, j. 27/04/2020).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000498-27.2020.8.26.0154 -Voto no 14.561
8
Relator